Tribunal: STF
Processo: HC 185055
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR NOVA DECISÃO DO JUIZ SENTENCIANTE. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Paraná, em benefício de Otávio Augusto Sulz Barboza, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 555.345/PR.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos crimes descritos no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e em concurso de agentes) e no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Os fatos estão narrados na denúncia nos seguintes termos:
    “1º Fato 
    No dia 02 de dezembro de 2017, por volta das 02:00 horas, na Rua Airton Eloi Maganhoto, bairro Umbará, próximo ao numeral 383, neste município e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, os denunciados OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA e JONATHAN ROCHA previamente ajustados entre si, ambos agindo livremente e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, impelidos por inequívoco propósito homicida, concorreram para a prática do crime de homicídio. A vítima Wilson Santiago Garcia Ramos caminhava em via pública e sem que pudesse esperar qualquer forma de agressão, ou seja, de modo a dificultar a defesa da vítima, o denunciado OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA, - de posse da arma de fogo (apreendida as fis. 11/12), efetuou seguidos disparos contra a vítima Wilson Santiago Garcia Ramos causando os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia (que serão oportunamente juntada aos autos), que foram a causa eficiente da morte da vítima. Ato contínuo, o denunciado JONATHAN ROCHA aguardava o denunciado OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA dentro do veículo VW/Gol, placas AIZ 0611, para operar e garantir a fuga de ambos os denunciados do local do crime, momento em que os denunciados, ainda no interior do mencionado veículo, foram surpreendidos pela abordagem de policiais militares, tendo sido autuados em flagrante delito. 
    2º Fato
      Após a prática do crime acima descrito, a denunciado OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA, agindo livremente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava no interior do veículo, VW/Gol, placas AIZ 0611, sem autorização e em desacordo com lei e regulamentação, arma de fogo de uso permitido, consistente em uma pistola, calibre 380, número de série KOA38145, com 03 munições não deflagradas, apreendidas às fls. 11, sendo a mesma arma eficaz para proceder disparos, tanto que foi utilizada para o cometimento do homicídio” (fl. 2, e-doc. 2).
    Otávio Augusto Sulz Barboza foi preso em flagrante em 2.12.2017.
    A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em 3.12.2017 (fls. 1-4, e-doc. 3).
    O juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba/PR, em 5.6.2018, pronunciou o paciente pelo delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. Quanto ao crime conexo disposto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, julgou improcedente a denúncia para absolver sumariamente o acusado. Foi negada ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 1-30, e-doc. 9).
    3. A defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça do Paraná, buscando a reforma da sentença de pronúncia, para excluir-se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0029283-18.2017.8.16.0013 nos termos da ementa a seguir:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CP – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA QUE AMPARA SUA INCLUSÃO NA PRONÚNCIA – QUESTÕES A SEREM ANALISADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUAL SEJA, O TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 13).
    4. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o réu foi condenado à pena de quinze anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime descrito no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (fls. 1-11, e-doc. 16).
    5. A Defensoria Pública do Paraná interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Paraná, pleiteando “a revisão da dosimetria da pena aplicada, ponderando pelo afastamento do aumento de pena decorrente das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, pela alteração do método para cômputo do patamar de aumento da pena-base e pelo reconhecimento da confissão espontânea”. 
    Em sessão de 29.11.2019, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS E DEVIDAMENTE MOTIVADAS - ESCORREITA UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO DE APLICAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA COMINADA EM LEI - ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE DEVE SER ARGUIDA EM PLENÁRIO - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA ‘B’ - RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 20). 
    6. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 555.345 no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 13.4.2020.
    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “o paciente é confesso quanto à prática do crime desde a fase de Inquérito, conforme se depreende a partir da leitura do seguinte trecho de seu interrogatório perante a autoridade policial” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta que “o paciente também confessou os fatos na audiência de custódia (mov. 21.1 Projudi PR – autos de origem), de maneira que tal elemento foi utilizado como forma de argumentação pelo juízo que decretou a sua prisão preventiva. (…) Ainda, a confissão foi considerada pela autoridade policial e mencionada no relatório policial. (…) Ao longo dos autos, o Ministério Público reconhece, em todas as oportunidades, o fato de o acusado ter confessado espontaneamente a prática delitiva” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Assinala “a confissão do paciente em interrogatório perante o Conselho de Sentença, na data de seu julgamento pelo Tribunal do Júri de Curitiba, oportunidade para que possa exercer sua autodefesa no processo” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “ao longo de toda instrução processual, o paciente manteve sua versão dos fatos confessando a prática do delito. A autoridade policial, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário reconhecem a confissão em todas as suas manifestações, conforme foi exaustivamente exposto neste petitório, inclusive o juízo prolator da sentença condenatória. (…) Entretanto, a autoridade coatora não atenua a pena do acusado por entender que a confissão não foi sustentada pela defesa técnica, posto que não constou em ata pedido de atenuação da pena, o que faz presumir que a questão não foi discutida nos debates orais. Mesmo com a prova clara da confissão ao longo de todo processo, inclusive em interrogatório no plenário, gravado pelo sistema audiovisual e juntado nos autos de 1º grau” (fl. 8, e-doc.1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) Verificado o preenchimento dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris, seja concedida, liminarmente, a ordem para o fim de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), para a redução da pena em definitivo, no patamar de 1/6, em conformidade à Súmula 545 do STJ; b) No mérito, seja concedida a ordem para o fim de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), para a redução da pena em definitivo, no patamar de 1/6, em conformidade à Súmula 545 do STJ” (fl. 14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 555.345/PR.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. A despeito daquele óbice, que impede o conhecimento da ação, há de se concluir, pelos dados constantes dos autos, que a ordem pleiteada deve ser concedida de ofício, pois constatada ilegalidade manifesta. 
    10. O juízo da Segunda Vara Plenário do Tribunal de Júri da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR realizou a dosimetria da pena da seguinte forma:
    “Diante do exposto, em atenção à soberania do Conselho de Sentença, julga-se PROCEDENTE a denúncia, a efeito de CONDENAR o réu pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 
    4. Dosimetria da pena
    Na primeira fase, destacam-se, negativamente, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências. 
    Em relação à culpabilidade, aferida pelas particularidades do fato e do agente, não se deve desprezar o número de disparos, que de acordo com o laudo de necropsia (mov. 121.1) foram 3 (três) os que atingiram a vítima, especificamente, em sua cabeça, coxa e panturrilha. Ainda, um dos disparos desferido foi em região letal. Conforme se observa no já referido laudo acostado aos autos no mov. 121.1, o ofendido recebeu um tiro no olho esquerdo, a curta distância (com sinal de ‘esfumaçamento’), que transfixou a cabeça e saiu pela nuca, o que caracteriza clara execução. Empregou-se, então, violência desproporcional, bem superior ao necessário para alcançar o resultado pretendido, acentuando a reprovabilidade da conduta. Não pode o crime ser equiparado a outro, ainda que similar, em que não se tem tamanha violência, característica que, conforme tem decidido a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, inclusive ao examinar sentenças proferidas por este magistrado (vide, por exemplo, acórdão proferido na apelação criminal nº 0012385-37.2011.8.16 – rel. des. Telmo Cherem, julgado em 10.11.2016), é suficiente para justificar a majoração da pena base. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
    Com relação às circunstâncias, os disparos de arma de fogo ocorreram em local público, em zona urbana, em que havia diversas residências, com presumível fluxo de veículos e de pessoas. Isso está provado pelas fotografias juntadas no laudo de exame de local de morte de mov. 78.1. Em complemento, apesar de 3 (três) disparos terem atingido o ofendido, recolheram-se outros 3 (três) cartuchos, demonstrando, com isso, que alguns tiros atingiram locais indefinidos. Mesmo assim, sem se preocupar se sua conduta poderia, em potencial, atingir terceiros estranhos aos fatos, prosseguiu no intento homicida. Não pode, portanto, ter avaliação idêntica a crimes semelhantes havidos em locais ermos, em que não se exige a mesma ousadia. É esse, também, o entendimento da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, ainda, do Superior Tribunal de Justiça. 
    No que se refere às consequências, vale ressaltar que a mãe da vítima narrou, em plenário, que a família sofreu danos psicológicos. É claro que a morte causa todo tipo de transtorno. A tristeza e mal-estar, pois, são inerentes. Contudo, a mencionada testemunha apontou que, embora ela, mãe, não tenha procurado ajuda especializada, por não acreditar em seus efeitos, a outra filha, irmã da vítima, que já sofria de depressão, teve a situação agravada. Especificou que retomou o tratamento, inclusive com medicação. Relatou, ainda, que a sobrinha do ofendido, em virtude da ligação eu tinha o falecido, também sofreu esses reflexos. Teve, segundo ela, que buscar atendimento médico, frente à depressão que a acometeu. Ainda, indicou que a vítima tinha 2 (dois) filhos menores (uma menina e um menino) e que os pensionava com cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada. Não se ignora que expôs que os infantes já moravam com as respectivas mães e que são mulheres estabelecidas. Entretanto, sobretudo porque, aparentemente, a família não ostenta boas condições financeiras (o ofendido era pedreiro), presumível que a ausência desse dinheiro tenha, ao menos, afetado a situação financeira das crianças. Dessa forma, os prejuízos verificados no episódio não se circunscreveram aos limites do tipo penal, destacando-se, no particular, apenas para exemplificar, que é possível praticar um homicídio sem causar danos dessa natureza a terceiros. 
    As demais circunstâncias enumeradas no art. 59, caput, do Código Penal ou não superam os limites do próprio tipo penal ou não gozam de dados concretos, no processo, para avaliação. 
    Para cada circunstância desfavorável e partindo-se do mínimo abstratamente previsto (12 anos), aumenta-se 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, totalizando sanção base de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 
    Esclarece-se que referido montante é extraído de simples cálculo matemático. Dividiu-se o intervalo entre a pena mínima e a máxima pelo número de circunstâncias judiciais indicadas no art. 59, caput, do Código Penal (8 circunstâncias) – sistemática inúmeras vezes endossada pelo Tribunal de Justiça, inclusive ao examinar sentenças proferidas por este magistrado [4]. 
    Na segunda etapa, há que se atentar que, ‘Nos casos de julgamentos pelo Tribunal do Júri, o juiz só pode utilizar na dosimetria penal as agravantes e as atenuantes alegadas nos debates em plenário’. É o que impõe o contido no art. 492, I, ‘b’, do CPP. Entretanto, referida disposição ‘não pode ser tão rigorosa a ponto de impedir o reconhecimento pelo Juiz Presidente das circunstâncias atenuantes e agravantes do cunho objetivo, comprovadas documentalmente, que se revele despicienda qualquer digressão sobre elas, tais como a menoridade e a reincidência’. 
    Assim, reconhece-se a atenuante da dita menoridade relativa (art. 65, I, do CP), já que o agente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade por ocasião do fato. 
    Não se admite, porém, a atenuante da confissão espontânea, prestada perante a Autoridade Policial e, hoje, em plenário, porque não alegada pela defesa. Em relação a ela incide, com o seu rigor, o art. 492, I, ‘b’, do CPP. 
    Não há agravantes. 
    Atenua-se a pena, portanto, em 1/6 (um sexto), montante inúmeras vezes considerado adequado pela jurisprudência[7], salvo excepcionalidade concreta, aqui não verificada, que justifique patamar diverso. 
    Pena intermediária, então, de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias.
    Na terceira fase, não há majorantes nem minorantes. Pena definitiva de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 
    As circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, III, do Código Penal, incluído, aqui, o motivo fútil, colocado como agravante) e, ainda, o montante da pena (art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal) recomendam o regime inicial fechado” (fls. 2-4, e-doc. 16).
    11. No julgamento do apelo defensivo, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná assentou que, em momento algum durante os debates em plenário, a defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o que, nos termos da al. b do inc. I do art. 492 do Código de Processo penal, impede a aplicação da atenuante:
    “Por fim, requer a Defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que o Acusado confessou a prática do crime. No entanto, tal pedido não merece provimento, pois em relação ao julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão da impossibilidade de se precisar se a tese defensiva foi ou não determinante para a formação do convencimento dos Jurados, ainda mais quando a prova testemunhal colhida é contundente a apontar o Apelante como autor do crime, a incidência da atenuante fica condicionada à sua alegação durante os debates em Plenário, o que não ocorreu no presente caso. 
    Consoante bem elucidado pela i. Procuradora de Justiça Samia Saad Gallotti Bonavides em seu pronunciamento (mov.9.1 em segundo grau): 
    ‘Isso porque o MM. Juízo adequadamente explanou na sentença que, conforme disposição expressa do art. 492, inc. I, ‘b’, do CPP, ‘o juiz só pode utilizar na dosimetria penal as agravantes e as atenuantes alegadas nos debates em plenário’. Assim, verificada a ausência de menção a respeito pela d. defesa (como se depreende da Ata da sessão de julgamento), plenamente inviabilizada a aplicação da mencionada causa atenuante e, por consectário, prejudicada a tese de possibilidade de diminuição da pena a patamar abaixo do mínimo’.
    Nesse sentido, segue Julgado desta Colenda Primeira Câmara: 
    ‘DE MOURA E COSTA (EM SUBSTITUIÇÃO AO DES.MACEDO PACHECO) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121, §2º INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERTENTES PROBATÓRIAS – ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO QUE DEVE SER ARGUIDA EM PLENÁRIO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 492, INCIOS I, ALÍNEA ‘B’ – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000064- 48.2016.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa - J. 21.02.2019)” (fls. 6-7, e-doc. 20).
    12. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que o entendimento daquele Tribunal é no sentido de que a confissão espontânea em julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri só será reconhecida quando a sua efetiva ocorrência constar da ata de julgamento:
    “O paciente foi condenado a 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 
    Neste writ, a defesa busca o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, ao alegar que o réu confessou a conduta em plenário e as instâncias de origem não aplicaram o redutor na segunda etapa da dosimetria. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem (fls. 188-191). 
    Decido. 
    Este Tribunal Superior entende ser admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. 
    Nessa perspectiva, foi editada a Súmula n. 545 do STJ, verbis: ‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’. 
    Na hipótese do Tribunal do Júri, todavia, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes; cabe ao Juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da reprimenda, e basta que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e das atenuantes nos debates. 
    In casu, embora a impetrante não haja juntado a ata de julgamento em plenário, em consulta ao site do TJ/PR, o gabinete verificou que a defesa do réu, nos debates, ‘requereu a exclusão da qualificadora e a absolvição pela íntima convicção’. É dizer, não foi consignado em ata que o acusado confessou a prática delitiva.
      Ademais, o Tribunal a quo consignou: ‘a incidência da atenuante fica condicionada à sua alegação durante os debates em Plenário, o que não ocorreu no presente caso’ (fl. 112, grifei).
    Portanto, não é possível constatar se o paciente confessou a conduta, ainda que acobertada por alguma circunstância que excluísse a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade, razão pela qual reconheço o acerto do acórdão impugnado em não aplicar a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 
    Nesses termos: ‘Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa, bastando que conste, da ata de julgamento do Tribunal do Júri, a sua efetiva ocorrência.’ (HC n. 474.065/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 10/5/2019, grifei). 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem” (fls. 1-2, e-doc. 25).
    13. Em sentido contrário à decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 106.376, de minha relatoria, assentou:
    “Voto
    1. Discute-se neste habeas corpus a possibilidade de poder o Juiz Presidente do Tribunal do Júri reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, mesmo não tendo sido o tema debatido em plenário, no curso do julgamento.
    2. O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, alicerçou-se no art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, que estabelece, verbis: 
    ‘Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
    I – no caso de condenação:
    a) fixará a pena-base;
    b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates; [...] (grifos meus)’.
    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entretanto, quando negou provimento à apelação apresentada pelo Ministério Público, baseou-se no art. 65, III, d, do Código Penal, verbis:
    ‘São circunstâncias que sempre atenuam a pena:[...]
    III – ter o agente:[...]
    d – confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; [...] (grifos nossos)’. 
    4. Essa antinomia poderia ser resolvida pelos critérios da cronologia e da especialidade, conferindo ao art. 492 do Código de Processo Penal primazia frente ao art. 65 do Código Penal. Primeiro, porque a norma processual é mais recente (Lei 11.689/2008). Segundo, porque dispensa um tratamento específico à atenuante, impondo condições ao seu reconhecimento apenas no julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Essa linha de raciocínio, entretanto, não se harmoniza com o Princípio Constitucional da Individualização da Pena, consagrado no inciso XLVI do art. 5º.
    Ao impedir o reconhecimento da atenuante pelo Juiz Presidente, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e que é combatido neste habeas corpus iguala aquele que confessa ao que nega os fatos, prestigiando a forma, ou a ausência dela, em detrimento ao conteúdo. 
    Para Bettiol: 
    ‘...todo direito penal moderno é orientado no sentido da individualização das medidas penais, porquanto se pretende que o tratamento penal seja totalmente voltado para características pessoais do agente a fim de que possa corresponder aos fins que se pretende alcançar com a pena ou com as medidas de segurança’ (BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. Campinas: Red Livros, 2000, p. 336).
    Ademais, o legislador infraconstitucional, no art. 68 do Código Penal, ao determinar que o juiz percorra, na segunda fase da dosimetria, as circunstâncias legais, consistentes nas agravantes e nas atenuantes, quis, como no caso dos autos, premiar o réu que confessa, distinguindo-o daquele que dificulta a prestação jurisdicional e que não demonstra qualquer arrependimento.
      O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, insista-se, ignora o princípio da proporcionalidade, que deriva do princípio da individualização da pena, à medida que estabelece um resultado final incompatível com as circunstâncias que envolvem o delito e o seu protagonista. 
    Como adverte Alberto Silva Franco:
    ‘O princípio da proporcionalidade rechaça, portanto, o estabelecimento de cominações legais (proporcionalidade em abstrato) e a imposição de penas (proporcionalidade em concreto) que careçam de relação valorativa com o fato cometido considerado em seu significado global. Tem, em consequência, um duplo destinatário: o poder legislativo (que tem de estabelecer penas proporcionadas, em abstrato, à gravidade do delito) e o juiz (as penas que os juízes impõem ao autor do delito tem de ser proporcionadas à sua concreta gravidade)’. 
    (FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 67)
    5. Por outro lado, não se pode descuidar da natureza da atenuante.
    A confissão espontânea, a exemplo do que ocorre também com outras circunstâncias atenuantes, como a menoridade e a senilidade (art. 65, I, do Código Penal), tem caráter objetivo, pelo que a sua constatação independe do subjetivismo do Julgador. 
    Afigura-se impróprio, porque inócuo, determinar que seja debatido algo que documentalmente se comprovou e sobre tema que não subsistem dúvidas. 
    O legislador, ao impor a cláusula dos debates, voltou-se às agravantes e atenuantes de natureza subjetiva, despertando no Juiz Presidente a atenção para dados que, a teor do art. 483 do Código de Processo Penal, não são submetidos à apreciação dos jurados, mas que repercutem na pena. 
    Somente elas, por seu caráter subjetivo, reclamam alegação nos debates.
    6. É de se ponderar também que a natureza cogente do art. 65 do Código Penal (São circunstâncias que sempre atenuam a pena) insere a confissão espontânea no rol do direito público subjetivo do réu, não podendo ser ignorada pelo Juiz. Presentes os elementos caracterizadores da atenuante, deve o Magistrado reconhecê-la.
    7. Por último, não se pode olvidar que o interrogatório do réu integra a defesa (autodefesa) e não pode ser desprezada no julgamento.
    O art. 5º, XXXVIII, ‘a’, da Constituição da República, assegura a plenitude de defesa nos julgamentos populares, não sendo possível ao legislador ordinário a possibilidade de mitigar essa prerrogativa. 
    Para Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:
    ‘A plenitude de defesa revela uma dupla faceta, afinal, a defesa está dividida em técnica e autodefesa. A primeira, de natureza obrigatória, é exercida por profissional habilitado, ao passo que a última é uma faculdade do imputado, que pode efetivamente trazer a sua versão dos fatos, ou valer-se do direito ao silêncio. Prevalece no júri a possibilidade não só da utilização de argumentos técnicos, mas também de natureza sentimental, social e até mesmo de política criminal, no intuito de convencer o corpo de jurados’. (TÁVORA, Nestor, e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4ª edição. São Paulo: RT, 2010. p. 746). 
    No caso dos autos, é de se anotar que a confissão do réu, ainda que não debatida pelo seu advogado em plenário, foi exteriorizada no curso do processo, o que permite reconhecê-la como atenuante